Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ao compulsar os autos, identifica-se a pendência de julgamento de embargos de declaração na instância originária (ID 51369538). Conforme certificado no ID 51572560, não consta dos autos recurso que comporte o acionamento do 2a grau nesta fase processual. Determino o retorno dos autos à origem, com a respectiva retificação dos andamentos processuais e o consequente cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora